Tribunal: TJSP
Processo: 1007908-22.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Sem a prova da propriedade não há possibilidade jurídica da extinção do condomínio, que não existe – Inovação recursal de extinção de composse da qual não se conhece - Extinção pela ausência de interesse-adequação – Posse exclusiva de bem comum – Fixação de aluguel a título de indenização –

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Sem a prova da propriedade não há possibilidade jurídica da extinção do condomínio, que não existe – Inovação recursal de extinção de composse da qual não se conhece - Extinção pela ausência de interesse-adequação – Posse exclusiva de bem comum – Fixação de aluguel a título de indenização – Admissibilidade – Inteligência do art. 1.199 do Código Civil. -Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007908-22.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MARIA
NILZA PEREIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE EVANGELISTA
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007908-22.2018.8.26.0597 -Voto no 21.361
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1007908-22.2018.8.26.0597
Comarca:
Sertãozinho (2a Vara Cível)
Apelante:
Maria Nilza Pereira Costa
Apelado:
Jose Evangelista Lopes
Juiz:
Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Voto n. 21.361
EMENTA:
EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO C.C.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS Cerceamento de defesa
Não ocorrência Sem a prova da propriedade não há possibilidade
jurídica da extinção do condomínio, que não existe
Inovação
recursal de extinção de composse da qual não se conhece -
Extinção pela ausência de interesse-adequação Posse exclusiva
de bem comum Fixação de aluguel a título de indenização
Admissibilidade Inteligência do art. 1.199 do Código Civil. -
Recurso provido em parte.
Trata-se de ação de extinção de condomínio e alienação
judicial c.c arbitramento e cobrança de aluguéis, alegando a autora que foi
casada com o requerido sob o regime da comunhão parcial de bens, e
adquiriram o imóvel objeto da demanda na constância do casamento e, na
separação judicial, ficara acordado que o bem seria vendido e o produto da
venda partilhado igualmente, contudo, o requerido o utiliza exclusivamente,
sem qualquer contraprestação, e não o oferta à venda, pelo que requer sejam
fixados aluguéis em seu favor, determine-se a extinção do condomínio e a
alienação judicial do imóvel.
O réu contestou e reconveio afirmando que dois filhos e
uma neta residem em sua companhia, que separaram-se judicialmente em
04/08/1999, pleiteando o reconhecimento da prescrição, usucapião familiar,
impugnando o valor locatício e em reconvenção pleiteia a compensação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007908-22.2018.8.26.0597 -Voto no 21.361
3
valores investidos no imóvel (fls.124/151).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extintas sem
resolução do mérito a ação e a reconvenção, com fundamento no art. 485, IV,
do CPC, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios aos patronos da parte contrária fixados em R$
1.500,00, observada a condição suspensiva decorrente do benefício da justiça
gratuita concedido a ambas. (fls. 268/269).
A autora apelou impugnando a concessão do benefício da
gratuidade da justiça ao réu, arguindo preliminarmente o cerceamento de
defesa, em decorrência do indeferimento da dilação probatória, notadamente
da realização da prova pericial, que reputa essencial à aferição do valor de
mercado do imóvel para fim de arbitramento do aluguel e futura alienação, e,
no mérito sustentou que o objeto principal da ação é a extinção do
condomínio/composse, por força da partilha imposta pela sentença prolatada
nos autos da separação judicial, que homologou o acordo firmado entre as
partes, independentemente, da existência de escritura pública/registro
imobiliário, vez que as partes são legítimas possuidoras do imóvel, conforme
contrato de venda e compra datado de 04/02/1988, o que preenche os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regulares do
processo, pelo que requer seja declarada nula a sentença, determinando-se o
prosseguimento da fase instrutória, ou, superada a preliminar, seja proferida
decisão de mérito, julgando procedente a ação (fls. 272/285).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 289/293).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007908-22.2018.8.26.0597 -Voto no 21.361
4
Quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça
concedida ao requerido, não existe evidência que a autorize, uma vez que é
qualificado como aposentado, auferindo provento mensal comprovadamente
de R$ 1.804,10 (fls.180), inadmitindo-se a violação do sigilo fiscal ou
bancário, de proteção constitucional, sem veementes indícios de outros
rendimentos, o que não pode ser banalizado, ficando indeferida a requisição
de declarações de Imposto de Renda.
A admissão da produção das provas passa pela
apreciação do julgador quanto à sua legalidade, necessidade, oportunidade e
conveniência, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), considerando-se, acertadamente,
desnecessária, no caso, a produção de outras modalidades de prova, posto que
não presente documento substancial, que era a prova da propriedade para o
ajuizamento da ação de extinção de condomínio.
Em relação ao mérito, a ação é de extinção de
condomínio c.c. arbitramento de aluguel, sendo indevida a inovação recursal
de extinção de composse, por não admitir-se à essa altura, a alteração da
causa de pedir ou do pedido.
Como se disse, não há prova da propriedade, com o que
não se confundem os direitos advindos do “Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda” (fls. 71/72), afigurando-se indispensável
para a extinção do condomínio ou da co-propriedade o registro imobiliário
(art. 1.227 do Código Civil).
É assente na jurisprudência deste C. Câmara que, “não se
pode vender aquilo que não se tem a propriedade” (Agravo de Instrumento n.
0293406-14.2011.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite), exigindo a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007908-22.2018.8.26.0597 -Voto no 21.361
5
extinção de condomínio “a indispensável comprovação da titularidade da
propriedade para legitimar o interesse material perseguido”, e mais “o
princípio da continuidade do registro imobiliário impõe que, para a sua
alienação judicial e posterior registro de quem vier a adquiri-lo, deve estar
registrado em nome daqueles que pretendem a extinção do condomínio pela
venda judicial do imóvel” (Apelação Cível no 9101737-20.2005.8.26.0000,
Rel. Des. Maia da Cunha), e, ainda que :“é requisito de procedibilidade a
prova do domínio. Nada obsta que se tente colocar fim a um estado de
composse, o que não é freqüente. Porém, quando a proposta é de extinção de
condomínio, pressupõe-se término do estado de copropriedade, o que requer
titularidade dominial, com registro imobiliário definido, até porque terceiros
poderão ser vinculados com a oferta e venda judicial e convém assegurar seus
direitos. O apelante não possui o registro da aquisição do bem.
Conseqüentemente, não há como prosseguir para promover a venda”
(Apelação Cível no 408.970.4/5-00 Rel. Des. Ênio Zuliani).
Sem a prova da propriedade, não há possibilidade jurídica
da extinção do condomínio, que não existe, razão pela qual fica mantida a
extinção do feito neste aspecto, pela ausência de interesse-adequação.
Quanto ao arbitramento de aluguéis, por outro lado, em
conformidade com o art. 1.199 do Código Civil: "se duas ou mais pessoas
possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos
possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores", e
como preleciona Francisco Loureiro1, em similitude ao condomínio, "cada
compossuidor tem direito à parte ideal do bem, uma vez que a composse não
se fraciona em partes certas", o que gera ao possuidor que está em uso
1 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado. Coord. Min. Cezar Peluso. 6a ed., Manole, São
Paulo: 2012, p. 1.149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007908-22.2018.8.26.0597 -Voto no 21.361
6
exclusivo do bem a obrigação de indenizar, havendo legitimidade da autora
para o pedido, o que deverá ser apurado em cumprimento de sentença, sendo
devidos aluguéis a partir da citação.
Inexistiu violação ao art. 5o, LIV e LV da Constituição
Federal.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, nos termos da fundamentação, majorando-se em R$ 300,00 os
honorários advocatícios devidos pelas partes (art. 85, § 11, CPC), diante do
acolhimento apenas em parte do recurso, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica